Tribunal: TJES
Processo: 5001483-15.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001483-15.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PRISCILA MARTINS HYPPOLITO DOS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EXECUÇÃO FISCAL
.
CANCELAMENTO DE CDA EM RELAÇÃO A UM DOS SÓCIOS
.
MEDIDA EFETUADA APÓS CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO. INAPLICABILIDADE DO ART. 26 DA LEF. DEVER DO ESTADO DE ARCAR COM A VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE. DISTINÇÃO REALIZADA PELO PRÓPRIO STJ. SITUAÇÃO FÁTICA QUE AFASTA A APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO.

RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1
)
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão, proferida em execução fiscal, que
indeferiu
o requerimento de percebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, decorrente da exclusão de sócio do polo passivo após cancelamento da CDA.

2
)
O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. Precedentes neste sentido também deste e. Sodalício.

3)
Bem por isso, forçoso convir que o fundamento utilizado pela Instância Primeva para negar o arbitramento da verba honorária não merece prosperar, haja vista que o fato de a empresa executada não ter apresentado defesa nos autos não constitui razão idônea para justificar a exoneração do dever da Fazenda Púbica de arcar com os honorários advocatícios.

4)
No que diz respeito ao valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, c. Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida tão somente para excluir o sócio do polo passivo da execução fiscal, sem extinção da dívida fiscal, a verba honorária sucumbencial deve ser arbitrada por apreciação equitativa, diante da impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

5
)
Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Priscila Martins Hyppolito dos Santos
contra decisão, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória (id 2195795) que, nos autos de
execução fiscal
ajuizada pelo
Estado do Espírito Santo
,
indeferiu
o requerimento de percebimento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais (id 2195784), a agravante sustenta, em síntese, que faz jus ao percebimento de honorários advocatícios sucumbenciais em decorrência da decisão que excluiu a empresa
Tuga Incorporação Empreendimentos Ltda
do polo passivo da execução fiscal, pois foi o Estado quem deu causa ao ajuizamento da ação ao deixar de observar a determinação judicial prolatada em mandado de segurança, quando já havia sido reconhecida a necessidade de excluí-la da certidão de dívida ativa. Neste contexto, argumenta que apresentou exceção de pré-executividade nos autos principais – aos quais a presente execução havia sido apensada –, razão pela qual não merece prosperar a fundamentação da decisão agravada no sentido de que não houve peticionamento por parte da executada.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil, conheço do agravo interposto e passo ao exame de seu mérito.

Pois bem. Cuida-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo em face de
Refrigerantes Iate S/A

lastreada na CDA 453/93, na qual constava, dentre outros, o nome da empresa
Tuga Incorporações Empreendimentos Ltda
na condição de sócia, o que motivou, posteriormente, o redirecionamento do feito executivo em seu desfavor.

Acontece que, anos depois, o Estado juntou nova CDA, averbada para excluir a sócia
Tuga Incorporações e Empreendimento Ltda
. Logo após, a referida sociedade empresária peticionou explicando que a conduta do ente federado decorreu de medidas adotadas em outros feitos que visavam justamente compeli-lo a excluir a empresa das execuções fiscais.

A Instância Primeva, porém, negou o pedido de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais sob a justificativa de que “
A empresa Tuga Incorporação Empreendimentos LTDA não é parte no mandando de segurança citado na decisão. Não há como presumir que a decisão nesse mandado de segurança abranja a pessoa jurídica

[...]
Isso posto, em não havendo decisão judicial no referido Mandado de Segurança determinando a exclusão da empresa Tuga da CDA objeto de cobrança na presente decisão, entendo que inexiste sucumbência da mesma que justifique o percebimento da verba honorária
” (evento 106.1). É em face deste
decisum
que aqui se insurge a agravante.

Já adianto que a hipótese é de simples solução, eis que prescinde da discussão a respeito da prática, ou não, de ato por parte da advogada da empresa executada, tendo em vista que o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que “
sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa

após a citação válida do executado
, a
Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios
, em homenagem ao princípio da causalidade
” (AgInt no AREsp n. 1.134.984/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 6/3/2018).

No entender da Corte Cidadã, portanto, o cancelamento da certidão de dívida ativa efetuado após a citação válida do executado, ainda que se dê de modo espontâneo e voluntário, não tem o condão de exonerar a Fazenda Pública de responder pelos honorários advocatícios sucumbenciais, por ter sido quem deu causa à propositura da demanda.

Não fosse o bastante, convém registrar que este posicionamento também vem sendo reiteradamente reproduzido nesta c. Câmara Cível, a qual tem decidido que, em relação ao art. 26 da lei n º 6.830/80, “
são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública quando há o cancelamento da CDA, após o ajuizamento da execução fiscal
”
(TJES, AC 0004358-54.2011.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Julg. 21/09/2020; DJES 07/10/2020).

Bem por isso, forçoso convir que o fundamento utilizado pela Instância Primeva para negar o arbitramento da verba honorária não merece prosperar, haja vista que o fato de a empresa executada não ter apresentado defesa nos autos não constitui razão idônea para justificar a exoneração do dever da Fazenda Púbica de arcar com os honorários advocatícios.

Ademais, no que concerne especificamente à possibilidade de fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, sem resultar na extinção do processo, não é demais rememorar que o Tribunal da Cidadania decidiu, em sede de julgamento de recurso repetitivo (Tema n° 961) – portanto, de observância obrigatória por esta c. Corte (art.927, III, CPC/15) –, pelo cabimento de tal fixação, desde que observado o princípio da causalidade. Confira-se:

Tema/Repetitivo nº 961

Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.

E, em relação à fixação do
quantum
a ser pago pelo ente federado, não há como ignorar o entendimento da c. Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
deve ser arbitrada por equidade a verba honorária no caso de acolhimento de exceção de pré-executividade tão somente para exclusão do excipiente do polo passivo de execução fiscal
, diante da impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

Neste ponto, não desconheço que a Corte Especial do STJ decidiu, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 1.076), pela impossibilidade, via de regra, da fixação dos honorários por apreciação equitativa, que ficaria restrita às situações em que
(a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(b)
o valor da causa for muito baixo.

Acontece que, em se tratando especificamente da definição de proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade é acolhida tão somente para excluir o sócio do polo passivo da execução fiscal, sem extinção da dívida fiscal – que é exatamente o caso dos autos –, a e.
Primeira Turma do STJ aplicou expressamente a técnica de
distinguishing
,
afastando a aplicação do Tema Repetitivo nº 1.076
e concluindo pela necessidade de arbitramento da verba honorária sucumbencial por apreciação equitativa, diante da impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional, senão vejamos:

[...] EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De início, cumpre esclarecer que
a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte
, que se limitou a analisar a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2. A questão aqui debatida cinge-se à
definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal
. 3. O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que,
quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado
,
os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa
, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC,
porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
. Precedentes [...] (AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 15/6/2022) (g.n.)

Logo, considerando as peculiaridades do caso concreto, que versou sobre matéria exclusivamente de direito, de baixa complexidade e que não demandou dilação probatória, entendo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é adequada para remunerar os causídicos que atuaram no feito em favor da sócia excluída.

Por tais razões, sem maiores delongas,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou
-lhe
parcial
provimento
, a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A EMINENTE RELATORA PARA CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho a eminente Relatora.